Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717716-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA e EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença promovido contra BANCO DE BRASÍLIA SA, indeferiu o pedido de “reserva dos honorários advocatícios contratuais (...) antes de que eventuais valores cabíveis ao exequente sejam transferidos em razão da penhora realizada no rosto dos autos”. Alega o agravante, em síntese, que “requereu a reserva dos honorários advocatícios contratuais do crédito detido pelo exequente em face da parte agravada nestes autos. Isso significa que o pagamento do advogado da parte agravante não será efetuado pelo Banco de Brasília (BRB), mas sim com o valor devido pelo BRB ao exequente neste processo”, pontuando que “se o débito nestes autos fosse em favor do BRB, este não teria solicitado a penhora, pois não haveria crédito a ser penhorado”. Sustenta que “não há óbice à dedução dos honorários advocatícios contratuais devidos ao seu patrono (ID 191990851) do montante a ser recebido, com o saldo remanescente sendo penhorado para eventual quitação do débito em discussão no processo no 0712791-64.2023.8.07.0007 (ID 191767086)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja reservado 30% (trinta por cento) do que for pago pela executada nos autos em favor do exequente, a título de honorários advocatícios contratuais devidos ao seu patrono, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios (id191990851)” o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 58647413 e 58647415), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a parte agravante, em caráter liminar, a reforma da decisão que indeferiu a reserva de honorários contratuais na origem, de maneira a que ganhem preferência em relação à determinação de penhora oriunda de outro feito certificada naqueles autos (ID origem 191909151). Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte no processo, tem-se que tal constrição somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado, em favor do exequente, o que, consoante se verifica dos autos da origem, não ocorre no caso em comento. Analisando o feito principal, tem-se o pleito do causídico agravante (ID origem 191990850) é posterior à formalização do termo de penhora no rosto dos autos (ID origem 191909151), o qual implica na constrição de eventual valor a ser vertido em face do agravante será remetido ao Juízo que determinou a penhora para satisfazer, naqueles autos (na hipótese o processo n. 0712791-64.2023.8.07.0007, em tramitação na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga) crédito a ser honrado pelo então exequente, ora agravante. Trata-se o crédito em favor do exequente na origem, portanto, de valor que não se encontra à livre disposição do exequente/cliente do causídico, porquanto já se encontrava penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários. Assim, em casos em que não haja nos autos sobra do crédito havido pelo cliente, porquanto aquele montante responde por dívidas desse em face de terceiros, restará ao causídico, tal qual mencionado na decisão agravada, demandar diretamente em face da parte que o contratou. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte em casos similares: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O advogado possui legitimidade para pleitear a reserva dos honorários contratuais nos autos da causa em que atuou, com base no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões pelo apelado rejeitada. 2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante entendimento do c. STJ, "a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora" (AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 4. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1845310, 07338417220208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais, considerando a anterior penhora no rosto dos autos. (Acórdão 1772898, 07041951520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No caso, somente após a realização da penhora no rosto dos autos é que os patronos requereram a reserva dos honorários contratuais. 2. Contudo, e conforme a jurisprudência do STJ, a reserva de honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado. 3. Assim, concluiu-se que deveria ser indeferido o pedido, uma vez que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários. 4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1745572, 07174512520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator